Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. COLCHÃO. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de valor pago em contrato de compra e venda de colchão. Recurso do autor em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Compra e venda de colchão. Resilição do contrato por iniciativa do consumidor. A pretensão é de resilição de contrato com devolução integral do preço pago. De regra, o rompimento do contrato de compra e venda a pedido do consumidor, sem justificativa para tal, enseja a incidência de cláusula penal (art. 408 do CC). O autor, em 06/12/2021, adquiriu um colchão modelo pró-saúde super pocket 158x198, ao valor total de R$ 2.699,00. O contrato previa que o produto seria entregue em 15 dias úteis (ID. 44039871). Todavia, no dia 22/12/2021, passados apenas 12 dias úteis, o autor, ao ser contatado para agendar a entrega do bem, se recusou a receber o colchão (ID. 44039888), sob o argumento de que já havia adquirido outro produto em estabelecimento diverso. O autor não produziu prova acerca da alegada alteração do prazo de entrega do produto (para 10 dias) supostamente firmada com preposto da ré. O caso em tela não revela descumprimento de obrigação contratual por parte da ré, mas resilição por iniciativa do autor. Logo, é devida a incidência de cláusula penal.4 – Cláusula penal. Em face da natureza e finalidade do negócio, a fixação da cláusula penal em 20% do valor pago é medida adequada e proporcional para compor os danos decorrentes do descumprimento do contrato por parte do autor (Acórdão n.925360, 07240873720158070016). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
J